Tribunal: STF
Processo: RHC 210053
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 669.640/SE, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Bruno Cezar Santos Cunha foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.924 (mil novecentos e vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, porque foi apontado como um dos auxiliares diretos do chefe do quarto núcleo da associação criminosa investigada nestes autos, pela prática de atividades ilícitas, notadamente o tráfico de drogas.



    Interposto recurso de apelação, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL –APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06) – RECURSOS DAS DEFESAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PEDIDOS DE REVISÃO DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS – PENAS-BASE MANTIDAS – PEDIDO DE EMERSON DE JESUS SANTOS PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR (ARTS. 312 E 313, DO CPP) – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO – QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - UNÂNIME.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea. Por decisão monocrática, o Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT) não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.



    III - A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    IV - Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n. 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/11/2018).



    V - No tocante ao disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.



    VI - No presente caso, as instâncias de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, consideraram a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, pois, dentre os diversos fatos descritos na denúncia, constam dos áudios de interceptação telefônica, a negociação de diversos quilos de maconha e cocaína.



    VII - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 5/2015).



    VIII - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base de cada delito, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42, da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o Juízo de origem, "na análise do vetor culpabilidade na pena-base, aduziu-se que: 'o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, demonstrando, assim, maior ousadia e indiferença pelo completo descaso com as normas vigentes, as regras sociais e Autoridades instituídas, as quais, portanto, não possuem qualquer efeito intimidativo sobre o acusado, nem mesmo quando está a cumprir pena (Execução Penal 201420700172)'", ocorre que, "in casu, além do elemento apresentado para valorar negativamente a circunstância judicial acima arrolada não glosar um fundamento de reprovação, a consideração de tal circunstância fez incidir o bis in idem na pena do réu, vez que esse processo pelo qual cumpria pena foi considerado ainda como mau antecedente e reincidência.".



    Aduz, ainda, que "para a aplicação do acréscimo permitido pelo art. 42, da Lei de Drogas, fazendo preponderar a natureza e a quantidade de drogas na pena imposta, é indispensável que alguma droga tenha sido apreendida com o réu", contudo, "no caso concreto, presumiu-se a natureza da droga e a quantidade de droga pela 'negociação de diversos quilos de maconha e cocaína ouvidos na interceptação telefônica'".



    Requer, assim, "seja provido o presente recurso ordinário, reformando a decisão combatida para determinar seja afastado o constrangimento ilegal, extirpando a ilegalidade havida na dosimetria da pena do paciente, afastada a análise negativa das circunstâncias judiciais erroneamente realizadas pelo julgador primevo, estabelecendo a pena-base no mínimo legal, à míngua de qualquer fundamentação válida para sua elevação.".



    É o relatório. Decido.



    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, ao negar a ocorrência de constrangimento ilegal na primeira fase da dosimetria da pena, nos seguintes termos:



    A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    O agravante aduz a ocorrência de flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria da reprimenda, sob a premissa de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, a qual, segundo a defesa, foi lastreada em elementos inerentes ao tipo penal violado.



    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.



    A culpabilidade, para fins do art. 59, do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.



    Na hipótese, o Juízo de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que o réu cometeu a infração enquanto cumpria pena por condenação em outra Ação Penal, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.



    Mutatis mutandis, segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC 462.424/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 06/11/2018).



    No tocante ao disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.



    No presente caso, as instâncias de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42, da Lei de Drogas, e do art. 59, do Código Penal, consideraram a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, pois, dentre os diversos fatos descritos na denúncia, constam dos áudios de interceptação telefônica, a negociação de diversos quilos de maconha e cocaína.



    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe /5/2015).



    In casu, não há desproporção no aumento da pena-base de cada delito, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42, da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    (…)



    Por fim, a alegação de violação ao princípio non bis in idem, sequer merece conhecimento, uma vez que a Corte de origem utilizou ações penais distintas, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria, in verbis: "Antecedentes – réu portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva nos autos n. 201220500028, sendo que esta será reconhecida em fase própria como reincidência, evitando o bis in idem".



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão da culpabilidade elevada, evidenciada pelo fato do recorrente ter cometido crime enquanto cumpria pena por condenação em outra ação penal, bem como da quantidade e natureza das drogas apreendidas, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    Com efeito, embora com o recorrente não tenha sido localizado nenhum entorpecente, a associação criminosa a qual o réu integra, dividida em quatro núcleos, teve apreendida enorme quantidade de drogas, a saber: 62 tabletes de maconha prensada, com peso bruto de 62,405kg, e 03 porções de cocaína, com peso bruto de 3,030kg (apreensão ocorrida no dia 11/09/2017) e 120kg de maconha, 2kg de crack e 2kg de cocaína (apreensão ocorrida no dia 09/10/2017), a reforçar a possibilidade do aumento realizado na pena-base do reclamante.



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente